Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006178-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI registrado(a) civilmente como LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), WILLIAN ROQUE SCHMIDT - CPF: 010.014.921-96 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), KATIUZE SCHMIDT - CPF: 616.400.851-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, o qual visava à concessão de tutela de urgência para custeio de internação psiquiátrica em clínica não credenciada, diante da alegada inexistência de rede credenciada no Estado de Mato Grosso. Sustenta-se, ainda, omissão quanto à limitação da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade, nos termos do Tema 1.032 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à negativa de cobertura pela operadora de saúde diante da inexistência de rede credenciada no Estado; e (
ii
) apurar eventual omissão sobre a tese firmada pelo STJ quanto à limitação da coparticipação financeira do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não se identifica contradição no acórdão embargado, pois ficou expressamente consignado que não houve comprovação da solicitação formal de internação à operadora, sendo essa a razão determinante para a negativa da tutela de urgência, independentemente da existência ou não de rede credenciada no Estado.

A ausência de prova de negativa de cobertura inviabiliza a concessão da tutela de urgência, conforme precedentes citados da própria Corte (TJMT, N.U 1018085-34.2023.8.11.0000 e N.U. 1027465-47.2024.8.11.0000), sendo essa uma exigência jurisprudencial consolidada.

Quanto à limitação da coparticipação, a matéria não foi analisada no acórdão embargado porque o pedido de custeio do tratamento foi indeferido, o que torna prejudicada a discussão sobre eventuais valores de coparticipação, por se tratar de questão subsequente e condicionada ao deferimento do custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de solicitação formal de internação à operadora de plano de saúde impede o reconhecimento de negativa de cobertura e, por consequência, a concessão de tutela de urgência.

A ausência de custeio autorizado torna prejudicada a análise sobre eventual limitação de coparticipação financeira.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018085-34.2023.8.11.0000, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023, DJE 18.12.2023; TJMT, N.U. 1027465-47.2024.8.11.0000, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024, DJE 26.11.2024; STJ, Tema 1.032.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento da ora
embargante
(Id. 290011887).

A embargante aponta contradição e omissão da Câmara julgadora a respeito da negativa de cobertura pelo plano de saúde para internação psiquiátrica em clínica não credenciada.

Alega que a própria embargada confessou não possuir rede credenciada no Estado de Mato Grosso para o tratamento necessário, indicando apenas clínicas em outros estados (SP, MS e GO), o que configuraria negativa implícita de cobertura.

Dest
aca
que
o
embargante sofre de transtornos mentais e comportamentais graves devido ao uso de múltiplas drogas e hipnóticos, com risco iminente de morte em caso de abstinência sem internação, conforme laudo médico anexado aos autos
.

Sustenta que o acórdão ignorou entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre situações semelhantes.

Ar
gument
a que
o
acórdão omitiu a análise sobre a coparticipação financeira abusiva exigida pela Unimed, em descumprimento à tese firmada no Tema 1.032 do STJ, que admite coparticipação limitada a duas vezes o valor da mensalidade
.

Pede q
ue
s
eja concedido o efeito modificativo para deferir a tutela de urgência pleiteada originalmente, determinando o custeio integral do tratamento do embargante em clínica não credenciada
.

C
aso mantida a coparticipação, que esta seja limitada a duas mensalidades do plano de saúde, conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJMT.

Manifest
a
ção da
par
te em
bargada
no
Id.
297867897
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento da ora
embargante
(Id. 290011887).

O embargante aponta contradição e omissão da Câmara julgadora a respeito da negativa de cobertura pelo plano de saúde, alegando que a própria embargada confessou não possuir rede credenciada no Estado de Mato Grosso para o tratamento de dependência química, indicando apenas clínicas em outros estados (SP, MS e GO).

Sustenta ainda omissão quanto à limitação da coparticipação em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada contradição, o acórdão foi claro ao fundamentar que "não há nos autos nenhum indício de que tenha realmente procurado a operadora para solicitar a internação. Logo, ao menos nesta fase de cognição sumária não há provas da negativa de custeio pela ré."

A questão central para o indeferimento da tutela de urgência foi a ausência de comprovação de que o embargante tenha solicitado formalmente à operadora do plano de saúde a autorização para internação, e não propriamente a existência ou não de rede credenciada no Estado de Mato Grosso.

O acórdão baseou-se em precedentes desta Corte que exigem a comprovação da negativa de cobertura como requisito para a concessão da tutela antecipada, citando expressamente: "TJMT, N.U 1018085-34.2023.8.11.0000, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023" e "TJMT, N.U. 1027465-47.2024.8.11.0000, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25-11-2024, DJE 26.11.2024".

Quanto à alegada omissão sobre a limitação da coparticipação em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, tal questão não foi objeto de análise pelo acórdão embargado porque o recurso foi decidido pela ausência de um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação da negativa de cobertura.

Não havendo sido deferida a tutela para determinar o custeio do tratamento pela operadora, torna-se prejudicada a análise da limitação da coparticipação, que seria uma questão subsequente à primeira.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,

rej
eito

os em
b
argos
de decl
araçã
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025